Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010957-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZAO DA PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA

- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cáceres
, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária proposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente às notificações de no 0003766 e 0003767.

O agravante defende que, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, qualquer atividade prestada no município, seja por órgão público ou pessoa de direito privado, independentemente de haver fins lucrativos ou não, estão sujeitas à taxa de licença e localização, posto que o fundamento da taxa não é a natureza da atividade prestada (econômica ou não), mas sim a ocupação de um estabelecimento onde sejam prestadas atividades.

Alega, no que tange à taxa de serviços administrativos, que a sua instituição dá-se em razão da prestação de serviços públicos, específicos e divisíveis, a teor do que dispõe o art. 215, IX, e art. 292 do Código Tributário Municipal, não havendo, portanto, falar no efetivo exercício do poder de polícia, além do que, não existe imunidade constitucional recíproca entre entes públicos para taxas, mas tão somente em relação aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços.

Foi deferido o pedido de liminar para suspender a decisão agravada (Id. 3935500).

Foram apresentadas contrarrazões pela UNEMAT que pugnou pelo desprovimento do recurso (certidão Id. 5975261).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou pela ausência justificadora da intervenção ministerial no presente feito (Id. 6035162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária que lhe move, UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente às notificações no 0003766 e 0003767.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, onde recebeu o no 1003372-12.2018.8.11.0006 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 16/12/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020